Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736540-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. S. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA SOARES DE SOUZA CRUZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 247100107 do processo n. 0716965-09.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento movida por E.S.D.S.C, representado por Claudia Soares de Souza Cruz, deferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 75665237), a parte agravante tece breve relato da controvérsia. Aduz não estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência, com base no artigo 300, do CPC. Afirma que o plano contratado é coletivo por adesão, tendo ocorrido o reajuste em função de o contrato ter completado 12 (doze) meses. Alega a existência de previsão contratual de reajuste do contrato e de que tal foi previamente informado à parte agravada por meio do manual do beneficiário. Argumenta que o índice de reajuste para planos coletivos por adesão não se confunde com o aplicável aos planos individuais e/ou familiares, pois aquele é negociado com administradora de benefícios, sendo posteriormente informado à ANS. Faz referência a informações técnicas que justificariam o reajuste. Alega que jurisprudência afasta a aplicação de índices de planos individuais em planos coletivos e que não cabe ao judiciário intervir na questão. Faz alusão a julgados a fim de corroborar suas razões. Defende que a pretensão de aplicação de índices de reajuste para planos individuais em planos coletivos mostra-se contrária à legislação. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal para que a tutela deferida na origem seja revogada ou ao menos suspensa. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que r. decisão agravada seja reformada, revogando-se a tutela de urgência deferida na origem. Após ser intimada, a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo ao ID 75698669. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento movida por E.S.D.S.C contra Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Amil Assistência Médica Internacional., na qual se controverte, em síntese, acerca da alegada abusividade do reajuste operado sobre o plano de saúde. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, deferindo a tutela provisória requerida, nos seguintes termos (ID 245349513): Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a fixação provisória da mensalidade do plano de saúde do Autor no montante de R$ 1.315,38, tomando-se em conta o índice de aumento de 6,06% autorizado pela ANS. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Logo após a referida decisão, antes de haver manifestação do juízo de origem acerca das razões pelas quais se sustenta a necessidade de revogação da tutela provisória, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Da mera análise cronológica dos autos, observa-se que a r. decisão agravada (ID origem 245349513) foi proferida antes de sequer ter havido apresentação do pleito da parte agravante ao juízo de origem. Verifica-se, portanto, que não há pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito dos argumentos ora apresentados neste recurso. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da ausência de prévia apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora